Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-45.2018.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001856-45.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANO ELIZEU DA SILVA - CPF: 028.617.061-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), TEREZA PAULA BOIA - CPF: 009.003.041-97 (RECORRIDO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001856-45.2018.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente(s):
Silvano Elizeu da Silva

Recorrido(s):
Tereza Paula Boia, DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – PLEITO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM O ESTADO DE MATO GROSSO – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA DO DETRAN – PRETENSÃO QUE PODE SER EFETIVADA POR MERA REMESSA DE OFÍCIO/INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, postula a reforma da sentença proferida em ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou que o demandante não é proprietário da motocicleta Honda/C100 Biz, ano 2003, placa JZX-0657/MT, Renavam 00808525956, cor verde, desde a data da tradição do bem (25/04/2014), condenou a requerida TEREZA PAULA BOIA a providenciar a transferência do veículo para o seu nome, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos tributários referentes ao IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, lançados em nome do autor, desde a data fixada, transferindo tais obrigações à adquirente do bem.

2.

O recorrente pretende o reconhecimento da responsabilidade do corréu DETRAN/MT em realizar a transferência do bem, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o demandante e o Estado de Mato Grosso a contar da tradição do veículo, em relação a eventuais débitos tributários relacionados à sua propriedade (visto que a sentença apenas se ateve à inexigibilidade dos débitos constantes do feito).

3.

Primeiramente,
em relação à condenação específica em desfavor do DETRAN/MT, filio-me ao entendimento jurisprudencial que consagra sua desnecessidade, quando não houver especificamente lide em desfavor do órgão de trânsito estadual, mas tão somente providência decorrente do pedido, a ser cumprida na seara administrativa.

4.

Da análise da petição inicial é patente que as medidas requeridas pelo autor, de transferência do veículo e dos respectivos débitos para o terceiro adquirente, não constituem especificamente lide em relação ao órgão de trânsito, especialmente porque o resultado prático da demanda, se for o caso, poderá ser alcançado na fase de cumprimento de sentença por meio de simples ofício/intimação, nos termos do art.
497
do
CPC
,
c
omo já decidi anteriormente em hipóteses semelhantes sob minha relatoria, a exemplo do recurso N.U. 1001094-86.2020.8.11.0032.

5.

Por fim, em relação ao pleito de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o demandante e o Estado de Mato Grosso em relação aos débitos decorrentes da propriedade do veículo, a contar da sua tradição, entendo que não assiste interesse ao recorrente no pleito de reforma desse capítulo da sentença.

6.

Isso porque, a alteração do cerne da declaração não lhe traria resultado prático algum, visto que, determinada a transferência do bem a contar da tradição, a impossibilidade de direcionamento de eventuais débitos posteriores a essa data é corolário lógico da alteração de titularidade da propriedade do bem.

7.

Além disso, para que não pairem dúvidas, tem-se que a sentença declarou a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos até então pendentes atrelados ao veículo, determinando seu redirecionamento à nova proprietária, restando garantida a desvinculação do recorrente para com o referido veículo, conforme pretensão exarada em sede recursal.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022